Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.
2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de a parte executada cumprir a ordem judicial de prestar contas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.